Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS APELADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. O julgamento do agravo interno confirmou a decisão desta Relatoria que, na apelação cível interposta por Walber Ferreira de Farias, indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento (IDs no 30769573 e no 33409274). 3. Pela derradeira vez, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo da apelação, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO